Tribunal: TJDFT
Processo: 0728573-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728573-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO CEZAR VITAL ALVES AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Caio Cezar Vital Alvez contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a impugnação e homologou o valor objeto do cumprimento de sentença de no 0702436-69.2017.8.07.0018, ID no 99667797, págs. 1-3. 2. O agravante defende, em suma, que a decisão não deve prosperar, uma vez que teria desconsiderado os parâmetros corretos dos cálculos, acarretando excesso de execução que deve ser reconhecido para que não haja enriquecimento sem causa. 3. Sustenta que a novação da dívida estaria confirmada, pois o primeiro acordo foi realizado por intermédio do antigo sócio (Yuzi) e os valores pagos devem ser deduzidos do montante total, inclusive as parcelas referentes ao segundo acordo administrativo. 4. Esclarece que o segundo acordo (2a novação) foi realizado em 24/6/2014, data que deve ser considerada para as atualizações, incidência de juros de mora, multas e honorários advocatícios e não 30/11/2011 como consta na planilha. 5. Como consequência, argumenta que haveria no mínimo R$ 429.483,38 de excesso de execução ou mais de R$ 620.000,00 após a dedução dos valores apontados pela Terracap e pela Contadoria Judicial, pois os cálculos não observaram as determinações anteriores deste Tribunal de Justiça. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a homologação dos valores e reconhecer o excesso de execução apontado. 7. O agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pleiteia a gratuidade de justiça no recurso, motivo pelo qual foi intimado para comprovar, mediante a juntada de documentos, a alegada hipossuficiência de renda (ID no 28802366). 8. Resposta no ID no 29115001 e seguintes. 9. Cumpre decidir. 10. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 11. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 12. A decisão de ID no 65301512 acolheu parcialmente a impugnação do agravante e estabeleceu que o valor devido é de R$ 1.153.573,58 atualizado até 20/5/2020. Em razão do agravo de instrumento interposto pela Terracap, foi concedido efeito suspensivo para que no cálculo fossem incluídas as taxas e prestações previstas nos contratos celebrados e que venceram após 24/6/2014 (AGI no 0724010-03.2020.8.07.0000). 13. O referido recurso foi julgado e a decisão que deferiu o efeito suspensivo foi convolada definitivamente, cujo acórdão foi assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO ENGLOBADAS NO ACORDO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. 1. Ante a expressa previsão contratual, é possível incluir nos cálculos do cumprimento de sentença as taxas previstas no contrato originário que venceram após a celebração do acordo administrativo executado. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1287445, 07240100320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 14. Os autos retornaram à Contadoria Judicial que apresentou a planilha de ID no 94430287, ocasião em que a agravada manifestou sua anuência e o agravante alegou que as novações da dívida deveriam ser consideradas. 15. A Contadoria Judicial elaborou os cálculos utilizando os mesmos parâmetros que já eram de conhecimento das partes e não foram objeto de insurgência, uma vez que o acórdão tratou apenas da necessidade de inclusão das taxas e prestações previstas em contrato e que venceram após 24/6/2014. 16. Como consequência, todos os demais parâmetros inerentes aos cálculos realizados já estavam preclusos, tanto que o agravante se manifestou no ID no 64466793 dos autos originários informando que o valor do débito apontado (R$ 1.153.573,58) estava em “conformidade com os cálculos apontados por este executado”. 17. A decisão recorrida ponderou que a Contadoria Judicial manteve os mesmos parâmetros dos cálculos já realizados, mas apenas cumpriu a determinação deste Tribunal ao incluir as taxas e prestações previstas no contrato e que venceram após a data supracitada. 18. Por essas razões, inviável acolher os argumentos do agravante, pois o processo deve seguir o seu curso, inviabilizando a rediscussão de questões que já foram alcançadas pela preclusão, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Diante dos esclarecimentos prestados e da documentação anexada, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, sem prejuízo da eventual reanálise da sua situação financeira em caso de impugnação. 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO